Tribunal: TJBA
Processo: 0010098-03.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010098-03.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS SA e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, RODRIGO PINHEIRO DE MOURA

APELADO: PROPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, RODRIGO PINHEIRO DE MOURA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de questões já decididas, conforme art. 1.022 do CPC.

II - Não há omissão no acórdão embargado quando a questão suscitada nos declaratórios envolve matéria já definitivamente decidida em processo autônomo, com sentença transitada em julgado, não sendo possível sua rediscussão pela via transversal dos embargos de declaração.

III - A tempestividade dos embargos à execução foi expressamente reconhecida pela sentença da 24ª Vara de Salvador, que transitou em julgado em 22/05/2015, constituindo coisa julgada material insuscetível de rediscussão, salvo pela via própria da ação rescisória, já preclusa pelo decurso do prazo bienal.

IV - A pretensão dos embargantes revela, em verdade, o intuito de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios, que se destinam apenas ao aperfeiçoamento e integração do julgado.

V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010098-03.1998.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
PROPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA e outros (6)
e como embargado
ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS SA e outros (6)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.